Tribunal: TJSP
Processo: 1512731-51.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512731-51.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, afastada a agravante prevista no artigo 61,
II, “j”, do Código Penal, reduzir as penas do réu a cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512731-51.2020.8.26.0228 - Voto no 38.521.
2
Apelação Criminal no 1512731-51.2020.8.26.0228.
Comarca de São Paulo.
Apelante: Bruno Henrique da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.521.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 11a Vara Criminal Central desta Comarca de São
Paulo, que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/2006, a seis anos e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e seiscentos e sessenta e sete dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 13 de junho de 2020, por volta das
13h30min, na Rua Guaianases, no 87, República, nesta cidade,
trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sessenta
e duas porções de maconha, pesando 102,5g, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica, o réu
Bruno Henrique da Silva apelou em busca da absolvição por falta
de provas ou do afastamento da agravante prevista no artigo 61, II,
“j”, do Código Penal.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação e
de
exame toxicológico, atestando ser maconha o material
apreendido, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica (fls. 4, 6/9 e 100/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512731-51.2020.8.26.0228 - Voto no 38.521.
3
A autoria também não comporta dúvida, em
face do que se apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante, em
Juízo o réu negou a prática delitiva, sustentando que trabalhava
com carregamento de carrinhos no local e que, em determinado
momento, decidiu tomar um lanche no bar, ocasião em que foi
abordado pelos policiais e mostrou duas porções de maconha que
se destinavam ao seu consumo pessoal, além do dinheiro que
acabara de receber por seu trabalho. Alegou que depois de meia
hora de abordagem os policiais apareceram com uma sacola cheia
de entorpecentes, da qual não tinha conhecimento (fl. 12 e mídia
digital).
Todavia, a pueril versão exculpatória do réu
se revelou inverossímil e ficou isolada nos autos, tendo sido
desmentida pelo restante do conjunto probatório.
Com efeito, nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de
rotina, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas,
oportunidade em que avistaram o réu em atitude típica de quem
comercializava
entorpecentes,
recebendo
dinheiro
de
outro
indivíduo, razão pela qual resolveram abordá-los, mas eles
empreenderam fuga, sendo possível detê-los depois de breve
perseguição. Em revista pessoal, localizaram duas porções de
droga na posse de cada um dos indivíduos, oportunidade em que
Clewson alegou ser usuário de tóxicos, informando ter adquirido o
entorpecente de Bruno, que por sua vez, negou a traficância.
Narraram que encontraram uma sacola plástica em uma lixeira
próxima, com mais entorpecentes embalados de forma idêntica
àquela dos apreendidos em poder do réu (fls. 2/3 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512731-51.2020.8.26.0228 - Voto no 38.521.
4
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um crime
de tal gravidade a pessoa inocente, sem motivo plausível para
tanto, ainda mais se valendo desnecessariamente de certa
quantidade de tóxicos, além de dinheiro, de modo que seus relatos
merecem prestígio e essa insuspeita prova era suficiente para
justificar o acolhimento da acusação.
A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do
dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra
deles quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Também não se pode alegar ser a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512731-51.2020.8.26.0228 - Voto no 38.521.
5
frágil por haver alguma inconsistência nos relatos prestados pelos
policiais, pois como é cediço, pequenas dissonâncias na prova oral
são
admissíveis,
mormente
se
consideradas
as
inúmeras
diligências semelhantes a essa que vivenciam no dia-a-dia.
A respeito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O
importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais,
desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que
são frutos das imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262).
Nesse contexto, de fato não prospera a
tentativa da defesa em infirmar a palavra dos policiais militares,
cabendo frisar que se os fatos tivessem se passado tal como
alegado pelo réu, no sentido de que os agentes públicos estariam
a incriminá-lo injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em
abono disso, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas nada de mais concreto nesse sentido foi
demonstrado.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
decorrente de patrulhamento de rotina em local conhecido como
ponto de venda de drogas, em que o réu foi visto a comercializar
tóxico e receber dinheiro de um usuário, aliadas à quantidade do
entorpecente, que embora não fosse muito expressiva, destoava
do que geralmente se encontra com um mero usuário, e à forma
em que acondicionadas, em porções prontas para entrega ao
consumo de terceiros, não deixaram dúvida alguma quanto a se
destinarem ao insidioso comércio, ainda mais se tendo em conta a
sintomática conduta que o réu adotara ao correr quando avistou os
policiais e à própria narrativa deles no sentido de terem-no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512731-51.2020.8.26.0228 - Voto no 38.521.
6
observado na atitude típica da mercancia ilícita.
Para que não fique sem registro, ainda que
o réu seja também usuário de entorpecentes, nada impedia
pudesse ele exercer o comércio ilícito de tóxicos, coisa nada
incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Frente a tais considerações, em que pese o
esforço da combativa defesa, revelou-se correto, tal como posto, o
decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada
com critério e moderação, no menor patamar para a espécie, ou
seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo.
Na segunda etapa, a agravante prevista no
artigo 61, II, “j”, do Código Penal, deve ser afastada, pois ausente
nexo de causalidade na espécie, pois não provado nos autos ter o
recorrente se aproveitado da vulnerabilidade ou do risco da
pandemia do coronavírus para praticar o delito de tráfico de
tóxicos, de modo que incide apenas o acréscimo de um sexto em
face da reincidência do réu (fl. 29). Assim, as penas totalizam
agora cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e
três dias-multa, no piso mínimo.
Sobre o tema, bem lembrou a douta defesa
recente decisão desta Câmara, no sentido de que “deve ser
afastado a circunstância agravante relacionada à prática do delito
durante calamidade pública decretada por conta da pandemia da
Covid-19. Conforme bem observado pelo Procurador de Justiça: “...não
restou demonstrado que o réu se aproveitou do perigo, da
vulnerabilidade ou do risco que a nova pandemia introduziu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512731-51.2020.8.26.0228 - Voto no 38.521.
7
sociedade para a prática do delito. Neste ponto, entendemos que, para
a incidência da circunstância agravante é necessário que se demonstre
de que o agente tenha se aproveitado da situação de fragilidade,
vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a
decretação de calamidade para, assim, praticar o crime. No caso em
espécie, a vítima andava em via pública quando foi surpreendida pela
rápida atuação do acusado, que logo lhe subtraiu o aparelho celular e
se evadiu. Não se evidencia nexo de causalidade entre a pandemia e a
prática do delito.”” (Apelação no 1508223-62.2020.8.26.0228, Relator
Desembargador Figueiredo Gonçalves, julgada em 03.08.2020).
A
reincidência
específica
do
apelante
inviabilizou a aplicação em seu benefício do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e,
em face dessa circunstância e da extensão da pena carcerária
aplicada, não era possível a substituição dela por sanções
alternativas, bem como o regime prisional inicial fechado era o
único adequado para a justa reprovação da grave conduta e
reafirmação do direito violado.
Portanto, para o fim especificado é de rigor
o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, afastada a agravante prevista no
artigo 61, II, “j”, do Código Penal, reduzir as penas do réu a
cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e
três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -